Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01266
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1266
Acusados:
Ana Mery Sehbe de Carli
Antônio Casagrande Sehbe
Alfredo Sehbe
Carlos Casagrande Sehbe
Fernando de Oliveira Rizzo
Kalil Sehbe Neto
Nelson Cesa Sperotto
Ricardo Sehbe
Verônica Maria Sehbe Rizzo
Ementa:
Não manutenção do registro de companhia aberta da Kalil Sehbe S.A.
Indústria do Vestuário atualizado, em descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93 e
ao dever de diligência previsto no artigo 153 da Lei no 6.404/76, tendo em
vista o disposto no artigo 18 da citada Instrução. Multas e absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11, II, da Lei no 6.385/76,
por unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) aos acusados Antônio Casagrande Sehbe e Ricardo
Sehbe, na qualidade de Diretores de Relações com Investidores da
companhia Kalil Sehbe S.A. Indústria do Vestuário, e Nelson Cesa
Sperotto, na qualidade de síndico da massa falida da referida companhia,
por infração aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93;
2. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, e que a CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin , Maria Helena de Santana,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1/6

Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
43/52), em 07.03.06, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da Kalil
Sehbe S.A. Indústria do Vestuário ("Kalil Sehbe" ou "Companhia"), cujas informações estão em atraso desde 199.
Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEPGEA-3/No 172/03, fls. 01).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia. Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS) (fls. 07/12).1 Um dos
documentos apresentados noticiava a falência da Kalil Sehbe (fls. 12). Tal informação foi ainda confirmada em
09.09.04, com a juntada da sentença declaratória de falência e das informações para contato do síndico, o indiciado
Nelson Cesa Sperotto.
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro da Companhia havia sido cancelado pela Bolsa de Valores do
Extremo Sul em 19.02.99 (fls. 17). Dentre as instituições financeiras consultadas pela CVM, o Banco Itaú informou ter
prestado serviços como instituição depositária ou agente emissor de certificados da Kalil Sehbe até 29.05.98 (fls. 21).
5. Por último, consta dos autos prova de que o indiciado Antônio Casagrande Sehbe já foi apenado anteriormente por
esta autarquia, em processo de rito sumário, pelo atraso na prestação de informações periódicas da Companhia, em
violação ao art. 13 da Instrução 202/98 (fls. 29).
Termo de Acusação
6. A SEP, considerando o fato de que não foram entregues pela Companhia: (A) de 17.10.972 até a data da
decretação de sua falência em 22.03.00, (i) as Demonstrações Financeiras; (ii) os formulários DFP; (iii) os formulários
IAN; e (iv) formulários ITR; e (B) a partir da decretação da falência, em 22.03.00, até a suspensão do registro em
28.05.03, as informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados,
importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários,
concluiu ter havido "descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da
citada Instrução", e imputou às seguintes pessoas a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado eleito em 20.12.96 (fls. 08) e substituído em
22.09.98 (fls. 10) a Antônio Casagrande Sehbe;
ii. na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado eleito em 22.09.98 (fls. 10) até a decretação da
falência da Companhia, a Ricardo Sehbe;
iii. na qualidade de membros do Conselho de Administração:
a. a Alfredo Sehbe, eleito em 22.12.96 e reeleito em 22.09.98;
b. a Carlos Casa Grande Sehbe, que participou como Conselheiro da RCA de 20.12.96 até
22.09.98, quando foram eleitos outros administradores;
c. a Kalil Sehbe Neto, que participou como Conselheiro da RCA e foi reeleito pela AGO/E de
22.09.98;
d. a Ana Mery Sehbe de Carli, que participou como Conselheira da RCA de 20.12.96 e foi
reeleita pela AGO/E de 22.09.98;
e. a Verônica Maria Sehbe Rizzo, eleita pela AGO/E de 22.09.98; e
f. a Fernando de Oliveira Rizzo, eleito pela AGO/E de 22.09.98.
iv. na qualidade de síndico da massa falida, a Nelson Cesa Sperotto, nomeado em 22.03.00 até 28.05.03,
data da suspensão de registro da Companhia.
Defesas
2/6

8. Regularmente intimados, os indiciados apresentaram defesas. Em defesa conjunta (fls. 80/86), Antônio Casagrande
Sehbe, Ricardo Sehbe, Alfredo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Verônica Maria Sehbe Rizzo e Fernando de Oliveira Rizzo
alegaram, preliminarmente, que:
i. já não possuía nenhum tipo de valor mobiliário negociado em mercado ao tempo da não apresentação
das informações em questão, pelo que não teria havido prejuízo ao mercado ou a qualquer investidor;
ii. todo o grupo Sehbe encontra-se falido, como pode ser verificado em outros processos sancionadores
em trâmite na CVM envolvendo empresas do grupo;
iii. ocorreu prescrição da pretensão punitiva em relação a Antônio Casagrande Sehbe, cujas
responsabilidades teriam cessado em 22.09.03, "cinco anos depois da prática do ato de
descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93". A
prescrição também teria alcançado os demais indiciados, "em face da decretação de falência em
22.03.00";
iv. "Com o advento da falência, cessa a responsabilidade dos administradores da falida, contando-se daí, o
prazo prescricional qüinqüenal, nos termos do art. 1o da Lei no 9.873/99, consoante, inclusive, com as
responsabilidades atribuídas pelo termo de acusação, que demanda os membros da Kalil Sehbe S.A.
Ind. Do Vestuário, até 22.03.00 (data da decretação de falência da companhia)";
v. "Nestes termos, prescreveu a pretensão sancionadora deste feito, em relação aos membros da
administração da companhia, em 22.03.05, 5 (cinco) anos depois da decretação de sua falência".
9. Quanto ao mérito, ressalta que a responsabilidade pela prestação das informações referidas na Instrução 202/93 é
unicamente do Diretor de Relações com Investidores, não havendo que se falar em descumprimento do dever de
diligência pelos demais administradores. Por fim, informa que o indiciado Kalil Sehbe Neto é parte ilegítima para
constar do feito pois já não fazia parte do Conselho de Administração desde 19.10.98, quando entregou pedido de
afastamento (fls. 94) decorrente de sua eleição para Deputado Estadual.
10. A indiciada Ana Mery Sehbe de Carli apresentou defesa (fls. 96/109) reproduzindo os argumentos da peça
conjunta antes referida e salientando, adicionalmente, que como integrante do Conselho de Administração não lhe
competia qualquer função executiva (que cabia à Diretoria) e que em nenhum momento ocupou cargo de direção,
gerência ou representação da Companhia ou de outra empresa do grupo Sehbe, não lhe podendo ser atribuída
responsabilidade pelas irregularidades dos autos. Tanto o estatuto social, quanto a lei e a jurisprudência reconhecem
a diferença de atribuições e responsabilidade entre Conselho de Administração e Diretoria.
11. Finalmente, Nelson Cesa Sperotto, síndico da falência da Kalil Sehbe, apresentou defesa aduzindo que:
i. desde sua nomeação, vem exercendo a administração da falência, sob supervisão do Juízo e
fiscalização do Ministério Público, cumprindo consignar que "todas as informações de resultados
obtidos, devidas ao Juízo falimentar foram rigidamente prestadas e aprovadas, inobstante às
dificuldades inerentes à falência de empresa do porte da Kalil Sehbe S.A., conforme certidões anexas";
ii. a morosidade e complexidade comuns em uma falência de porte, assim como as inúmeras impugnações
processuais permitidas acabaram levando a que, durante boa parte do período referido na acusação,
não houvesse nada de concreto a ser repassado;
iii. para não onerar a massa, o síndico atua, em geral, de forma isolada, sem equipe que o auxilie, e pode
não dar conta de cumprir com sua "enorme carga de trabalho", mas ainda que isso ocorra, deve-se
considerar que os autos da falência são franqueados a todos, que seus atos passam pelo crivo dos
credores, falido, Ministério Público e do Magistrado que preside a quebra, e foram aprovados (cf.
certidões de fls. 116/1183).
iv. assim, e somando-se ainda que não há negociações com os valores mobiliários da Companhia, não
teria havido prejuízos por desinformações de eventuais investidores, a punição do síndico não seria
justa;
v. as informações exigidas pelo art. 16, §2o da Instrução 202 estão no processo falimentar, obtendo, por
conseguinte, a publicidade necessária, erga omnes, "sendo perfeitamente razoável interpretar que não
houve omissão de informações por parte do Síndico";
vi. a Kalil Sehbe já não participava do mercado de balcão desde a década de 80, muito antes das
3/6

irregularidades pontadas, de forma que pretender punir o indiciado, sem que tenha havido qualquer
prejuízo, seria um excesso da administração; e
vii. por fim, a teor do art. 3o da Instrução 287/98, a suspensão de registro de companhia aberta da Kalil
Sehbe deveria ter sido determinada em 2000 3⁄4 quando a empresa não estava falida 3⁄4 uma vez que,
como comprova a acusação feita a seus antigos administradores, desde 1997 a Companhia já estava
em atraso com sua obrigação de prestar informações.
É o Relatório.
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto da acusação
1. A acusação feita neste processo refere-se, em primeiro lugar, à violação do dever de diligência dos indiciados, por
força da falta de atualização do registro de companhia aberta. Esta imputação o Termo de Acusação fez,
indistintamente, a todos os indiciados, na qualidade de administradores da Kalil Sehbe S.A. – Indústria do Vestuário
("Kalil Sehbe" ou "Companhia"). Não é objeto deste processo a apuração de responsabilidade pela omissão na
elaboração das demonstrações financeiras, bem como pela não convocação das assembléias gerais que se
destinariam a apreciá-las. A acusação abrange o período a partir de 17.10.1997 até 28.05.2003, data em que foi
suspenso o registro da Companhia.
Alegações preliminares
2. Os acusados sustentam que, pelo art. 1o da Lei 9.873/99, teria ocorrido prescrição: (i) em 22.09.03, cinco anos
após o descumprimento das disposições da Instrução 202, em relação a Antônio Casagrande Sehbe; e (ii) em
22.03.05, cinco anos após a decretação da falência, quanto aos demais acusados (à exceção de Nelson Cesa
Sperotto).
3. A falta de atualização de registro de companhia aberta é infração de natureza instantânea, que se consuma quando
não divulgadas, pontualmente, as informações previstas na regulamentação4. É, portanto, a partir de cada falha na
entrega de informações que se deve contar o prazo prescricional para atuação da CVM. Contudo, o curso do prazo
prescricional não se opera de forma contínua, como parecem entender os indiciados, estando sujeito a interrupções
(cf. art. 2o da Lei 9.873/99).
4. No caso concreto, embora houvesse descumprimentos fossem anteriores, só foram consideradas as infrações
ocorridas depois de 17.10.97, como menciona o Termo de Acusação. Só cinco anos depois dessa data, em 17.10.02,
é que foram iniciadas as diligências necessárias à apuração do atraso das informações, com o envio de
correspondência pela área técnica à JUCERGS (fls. 04). Tal correspondência configura-se ato formal e inequívoco
capaz de interromper o curso do prazo prescricional (cf. art. 2o, II, da Lei 9.873/99). Depois disso, novas interrupções
ocorreram, uma delas inclusive em 2004, quando solicitadas as informações que vieram a ser prestadas pela
Companhia em 09.09.04.
5. Ainda em sede preliminar, sustenta o indiciado Nelson Cesa Sperotto que a CVM deveria ter suspendido o registro
da Kalil Sehbe em 2000, quando passados três anos de atraso na prestação de suas informações e a companhia não
estava, ainda, falida. O art. 3o da Instrução 287/97, entretanto, não determina que a suspensão do registro se dê em
três anos, mas sim que é condição para suspensão que tenham sido verificados, pelo menos, três anos de atraso. Isso
sem prejuízo, naturalmente, que a administração seja aplicada no cumprimento de suas próprias normas, efetuando a
suspensão o quanto antes.
Omissão incontroversa
6. A omissão na prestação das informações obrigatórias pela Companhia é incontroversa, e as evidentes dificuldades
financeiras da empresa no caso concreto (trata-se de companhia que faliu), embora devam sempre ser levadas em
conta na dosimetria da pena, não justificam a absolvição. Contudo, no que se refere ao aspecto subjetivo da
imputação formulada pela SEP, é forçoso reconhecer que não pode prosperar, com a magnitude pretendida.
7. Com efeito, é hoje pacífico na jurisprudência desta CVM, na forma de diversos precedentes, que a responsabilidade
pela omissão na entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações
com Investidores (anteriormente Diretor de Relações com o Mercado), destinatário específico das normas tidas como
infringidas pela desatualização do registro5.
4/6

8. São dois os principais argumentos utilizados nos precedentes em questão: a especificidade das disposições da
Instrução 202, que se referem individual e expressamente ao DRI, e, quando formulada concomitantemente acusação
relativa à não elaboração de demonstrações financeiras, a diferença de responsabilidade entre os integrantes do
Conselho de Administração e da Diretoria, que decorre da natureza diversa das funções de cada um desses órgãos6.
9. Assim, considerando esse entendimento do Colegiado, e, ainda, que não foi feita, neste processo, imputação pela
falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, não vejo como apenar, neste feito, os demais
diretores e os membros do Conselho de Administração da Companhia, devendo as penalidades recair sobre o DRI.
10. Entenda-se: a imputação formulada pela SEP refere-se ao "descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998".
11. É possível que a SEP tenha entendido essa ressalva do art. 18 da Instrução 202/93, quanto à responsabilidade
dos administradores, como indicação de que todos os administradores devem responder pelo atraso na prestação de
informações. Contudo, contra tal interpretação erige-se norma expressa, qual seja a do art. 6o da mesma Instrução
202/93, que diz:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)." (grifou-se)
12. Frise-se que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei 6.404/76 (segundo o qual o
administrador da companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração os seus próprios negócios"), não altera a natureza das acusações
formuladas neste processo, que foram, quanto aos atos (condutas omissivas), a de não entrega dos documentos e
formulários, e a de conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, omissões que somente
podem ser imputadas ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
13. Três dos indiciados exerceram a função de DRI da Companhia: (a) de 17.10.97 a 22.09.98, o indiciado Antônio
Casagrande Sehbe (já apenado antes em processo de idêntica natureza); (b) de 22.09.98 a 20.03.00, com a
decretação da falência, o indiciado Ricardo Sehbe; e (c) a partir da decretação da falência, até 28.05.03, com a
suspensão do registro da Companhia, o indiciado Nelson Cesa Spesotto. Cabe, dessa forma, estabelecer a dosimetria
da pena e a analisar a individualização das imputações.
Individualização e dosimetria da pena
14. Como disse de início, a falência de uma companhia, ou mesmo suas dificuldades financeiras, devem ser levadas
em conta na dosimetria da pena, embora não possa ser tida por justificativa suficiente para que deixem de ser
atendidas as obrigações que constam da legislação de mercado de capitais, ou para afastar a condenação. O registro
de uma sociedade como companhia aberta impõe a seus administradores a responsabilidade pelo cumprimento da
regulamentação, sendo a entrega de informações periódicas e eventuais um dos deveres mais importantes de tais
companhias.
15. Também não ajuda aos indiciados o argumento de que não teria havido prejuízo aos investidores, dado que a Kalil
Sehbe está afastada do mercado, e seus valores mobiliários não negociam publicamente há anos. É a existência de
acionistas minoritários 3⁄4 e não de negociações 3⁄4 que justifica a tutela da CVM, mesmo porque desprovidos de
informações sobre a Companhia, os investidores não tem como tomar suas decisões de investimento. Conclusão
diversa dessa poderia ser extraída caso os indiciados tivessem provado que não existem minoritários a serem
tutelados, o que, entretanto, não foi feito.
16. Nelson Cesa Spesotto, síndico da falência da Kalil Shebe, argumenta ainda que as informações exigidas pelo art.
16, §2o da Instrução 202 estão nos autos do processo falimentar, que são públicos e, portanto, poderiam ser
consultados por todos, obtendo-se, por essa via, a publicidade erga omnes, buscada pela regulamentação. Em
amparo à sua tese são juntadas certidões do Juízo da Falência, atestando o cumprimento, pelo indiciado, de suas
obrigações perante a massa, e a regularidade de suas prestações de conta.
17. Ainda que tais certidões tivessem sido encaminhadas antes (e não apenas com a defesa do indiciado) ou que
viessem os próprios documentos (ao invés de certidões sobre eles) o argumento não pode ser aceito. O art. 13 da
Instrução 202 determina que as informações devem ser prestadas à CVM, às bolsas de valores e postos à disposição
dos acionistas, o que obviamente não se supre, em termos materiais ou formais, com sua apresentação, unicamente,
ao juízo da falência. A admissão da tese, aliás, levaria ao tratamento desigual e à assimetria entre os investidores,
5/6

pois resultaria em que apenas alguns, que estivessem a par da falência e se interessassem em acompanhá-la, em
Caxias do Sul, tivessem acesso às informações, em detrimento dos demais.
Conclusão
18. Assim, considerando que os indiciados Antônio Casagrande Sehbe e Ricardo Sehbe exerceram a função de DRI
da Companhia, nos prazos mencionados neste voto, e que o indiciado Nelson Cesa Spesotto, é o síndico da massa; e
considerando, por outro lado, na dosimetria da pena, que a Companhia enfrentou dificuldades financeiras graves que
culminaram com a decretação de sua falência, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos indiciados, na qualidade
de responsáveis pelo cumprimento das disposições constantes dos arts. 13, 6 e 17 da Instrução 202/93. Esclareço,
ainda, que embora Antônio Casagrande Sehbe tenha sido DRI por cerca de um ano, considerei em sua apenação a
reincidência anterior. Voto, ainda, pela absolvição dos demais indiciados.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 São eles: ata de reunião de Diretoria de 14.03.96, em que se deliberou a abertura de uma filial; ata de Reunião de Conselho de
Administração ("RCA") de 20.12.96, em que foram eleitos integrantes para Diretoria; ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
("AGO/E") de 20.12.96, em que foram aprovadas as demonstrações financeiras e fixada a remuneração global dos administradores (fls. 09);
ata de RCA de 22.09.98, em que foi eleita a Diretoria da companhia (fls. 10); ata de AGO/E de 22.09.98, em que foram aprovadas as
demonstrações financeiras da Companhia e eleito Conselho de Administração (fls. 11).
2 Cinco anos antes da data da instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia
3 Certidão assinada pela escrivã da 3a Vara Cível de Caxias do Sul, certificando que Nelson Cesa Sperotto vem prestando contas regularmente nos autos, desde dezembro de 2001, e que
existe despacho julgando boas as contas apresentadas, relativas ao ano de 2003. Certidão assinada pela escrivã judicial daquele mesmo juízo noticiando a arrecadação dos bens da massa,
seu leilão e a homologação de sua alienação.
4 PAS 2005/3646, julgado em 14.12.05.
5 PAS RJ 2005/2933, julgado em 11.01.06; PAS RJ 2005/3182, julgado em 08.03.06 e o PAS RJ 2004/5238, julgado em 28.03.05, do qual fui Relator. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho extraído do voto do Diretor Pedro Marcílio, Relator do primeiro julgamento citado:
"Quanto às demais imputações,
têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumentyo de descumprimento do dever de fiscalização e diligência,
previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e diligência por parte dos membros do conselho de administração
configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros de administração não são obrigados a verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além das suas obrigações
próprias (convocação de assembléia, revisão de demonstrações financeiras e aprovação de operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere a transação com partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para pessoas ligadas, em
prejuízo dos acionistas ou de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contem explicações relevantes sobre a responsabilidade desses conselheiros."
6 PAS CVM no RJ2004/5238
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho seu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
6/6